Tribunal: TJMT
Processo: 0001022-27.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0001022-27.2015.811.0086
Recorrente: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 58424989):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE (MABTHERA) 700MG - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
2. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – Apelação Cível no 0001022-27.2015.811.0086, DR. EDSON DIAS RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020). ”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID. 63732471).
Devidamente intimado o representante legal do Município de Nova Mutum ofertou contrarrazões no ID. 66824499.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII